Tribunal: TJES
Processo: 5002920-91.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002920-91.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO CARLOS DA CRUZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Aduz a parte autora que dia 19/12/2022 a EDP realizou inspeção técnica na rua do referido imóvel e unilateralmente emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9683595, apontando irregularidade que impedia o registro correto de consumo de energia elétrica. Alega que no em fevereiro de 2023 foi surpreendido com uma cobrança no valor de R$3.835,26 (três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) dividido em 12 vezes de R$104,99 (cento e quatro reais e noventa e nove centavos), junto ao demonstrativo de cálculo. Aduz a autora que no momento da autuação, não se fazia presente. Em sede de tutela de urgência de natureza antecipada a parte autora visa ordem judicial para suspensão dos efeitos do TOI. Ao final requer o cancelamento do TOI e do valor cobrado, e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00”.

2. A sentença objurgada condenou a requerida a abster-se de realizar o corte de fornecimento de energia elétrica da autora (instalação n.º 49021) em razão dos fatos debatidos nos autos, sob pena de multa de R$1.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos inaugurais e procedência do pedido contraposto. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora, conforme demonstrado pelo ID n. 7918526. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma. In verbis: “A confecção unilateral de perícia administrativa e de TOI no momento da averiguação do funcionamento do relógio medidor, sem posterior confirmação em juízo de eventual fraude, subtrai do consumidor o seu direito ao contraditório efetivo, o que não pode ser afastado ou suprido pela mera possibilidade de acompanhar os atos praticados pela concessionária ou impugná-los por meio de recurso administrativo. Ressalto, por fim, que não se trata de afastar a aplicação da Resolução da ANEEL, ou, ainda, invadir o mérito administrativo, mas simples verificação de que não é possível que a parte seja condenada a pagar determinada quantia que não restou perfeitamente demonstrada e delimitada pelos documentos existentes nos autos”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)